Tribunal: STF
Processo: Rcl 55484
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, reconheço erro material na decisão publicada no DJe de 31/8/2022 e passo à sua correção.



    No parágrafo em que se lê



    “Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do processo n° 0020020- 46.2020.5.04.0334, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG)” (sublinhei)



    , leia-se:



    “Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do processo n° 0020577-36.2020.5.04.0333, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG)” (sublinhei)



    E no parágrafo em que se lê



    “No caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. Vide os fundamentos do acórdão reclamado: 



    ‘A decisão que declara a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta de plano a possibilidade de responsabilização da administração pública pelos créditos trabalhistas devidos aos empregados que lhe prestaram serviços, quando essa contratação for precedida de licitação. Conforme consta da ementa acima transcrita, o que não pode ocorrer é a transferência automática à Administração Pública tomadora da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas. 



    A responsabilização, desse modo, decorre da falha ou falta de fiscalização como causa principal da inadimplência dos créditos trabalhistas, o que, segundo entendo, ocorreu no caso em tela, em que houve o inadimplemento de verbas resilitórias intervalo intrajornada e FGTS. 



    No que diz respeito aos supostos atos de fiscalização, chama atenção que o recorrente junta apenas documentos relativos aos pagamentos salariais, o que, por si só, não significa uma fiscalização suficiente para impedir a violação de direitos. 



    Cumpre salientar que a fiscalização por parte do ente público deve também abranger o momento de encerramento do contrato de trabalho, não se constatando nos autos qualquer documentação apontando o inadimplemento nesta fase do contrato. Além disso, dos atos fiscalizatórios juntados, constato que desde 2018 eram identificadas irregularidades, e, salvo notificações emitidas, não foi adotada qualquer medida efetiva capaz de evitar os inadimplementos por parte da contratada. O contrato de prestação de serviços foi mantido, persistindo a conduta infracional por parte da primeira ré.



      Em suma, a partir dos documentos apresentados no caso em tela, concluo que houve falha do segundo reclamado no desempenho do seu papel de fiscalização. Cumpre salientar ser dever daqueles que se utilizam de mão de obra fornecida por empresa interposta, notadamente da Administração Pública, inserir nos critérios de seleção elementos que permitam aferir melhor a idoneidade e solidez das empresas e instituições contratadas, evitando, assim, o sistemático desrespeito dos direitos trabalhistas por parte dessas, e a sua negligência quando findos os contratos de prestação de serviços 



    Assim, considerando que a responsabilidade subsidiária do recorrente foi declarada a partir da demonstração da existência de culpa in vigilando, não se trata de "transferência automática" da responsabilidade pelo pagamento das parcelas trabalhistas devidas à demandante. 



    Destaco que, por se tratar de responsabilidade subsidiária, o segundo reclamado somente será instado a responder pelos créditos decorrentes desta demanda caso efetivamente não exitosas as tentativas de adimplemento junto à primeira reclamada. Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença’. (eDoc. 4, p. 4-6)’ (sublinhei)



    , leia-se:



    “No caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. Vide os fundamentos do acórdão reclamado: 



    ‘É incontroverso que a reclamante foi contratada pela primeira ré, tendo prestado serviços em benefício do segundo demandado. A responsabilidade subsidiária decorre da aplicação da Súmula nº 331 do E. TST e, em relação ao caso em apreço, resta evidente a contratação de terceiros para a execução de serviços. 



    A mencionada súmula conta com a seguinte redação:



    [...]



    A responsabilidade subsidiária albergada pela citada Súmula nº 331, IV, do Egrégio TST atribui ao tomador de serviços o dever de cautela, no que diz respeito à contratação daqueles que irão lhe prestar serviços, sejam estes inerentes à sua atividade-meio ou fim. Ou seja, ao contratar o prestador, o tomador de serviços tem, como primeiro dever, a verificação da idoneidade patrimonial deste. 



    O prestador deve ser suficientemente capaz de assumir os encargos trabalhistas e tributários relativos aos seus empregados, sob pena de estes serem atribuídos ao tomador, por força da chamada culpa in eligendo.



      Afinal, em nome do princípio da tutela, não se pode admitir fique o empregado hipossuficiente sem a contraprestação de seu trabalho, quando o tomador de seus serviços (beneficiário direto destes) tem patrimônio suficiente para o cumprimento de tal obrigação e não foi diligente na escolha da empresa prestadora dos serviços (real empregadora). 



    A tomadora tem a obrigação de zelar pelo cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pelas empresas contratadas. Não cumprindo esta obrigação, a tomadora dos serviços incorre em culpa, sendo, portanto, responsável subsidiariamente pelos débitos trabalhistas.



      Ressalto que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas e vantagens devidas ao empregado pelo empregador e todos os ônus decorrentes da condenação judicial, inclusive multas normativas, nos termos da alínea VI da Súmula 331 do TST. Assim, reconhecida a responsabilidade subsidiária, a tomadora se obriga ao pagamento de todas as verbas devidas e não adimplidas pelo empregador. Essa responsabilidade decorre da culpa in vigilando e in elegendo, e não do mero inadimplemento de obrigações contraídas mediante contratos ou outros atos jurídicos. 



    O demandado reconhece a prestação de serviços em seu benefício de 26-10-2018 a 5-11-2019 e o período de vigência do contrato de trabalho da autora foi de 26-10-2018 a 6-11-2018. 



    Obviamente que a autora não foi deslocada a outro posto por um único dia e, ademais, é incontroverso que, mesmo após essa data, continuou a prestar serviços em benefício do reclamado, ainda que contratada por nova empresa. 



    Considero, portanto, o município responsável, subsidiariamente, durante todo o período de vigência contratual. 



    Pelo que evidencia a prova produzida, não houve adequada fiscalização quanto ao recolhimento do FGTS, quanto ao pagamento das parcelas rescisórias, bem como com relação à prática de assédio moral nas relações de trabalho. Assim, com fundamento nas alíneas V e VI da Súmula nº 331 do TST, condeno o segundo réu, subsidiariamente, ao cumprimento das obrigações eventualmente emergentes desta decisão, durante todo o período de vigência do contrato de trabalho da autora’ (edoc. 3, fls. 7-9)” (sublinhei)



    Abaixo, transcrevo o inteiro teor da decisão, que se refere ao Processo nº 0020577-36.2020.5.04.0333, cuja beneficiária é Ana Karoline Gaspar Gulart, com as correções acima indicadas:



    “Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do processo n° 0020577-36.2020.5.04.0333, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O reclamante narra que, na origem, foi condenado pelo juiz de piso na modalidade subsidiária por suposto inadimplemento de verbas trabalhistas. Para tanto, afirma que



    “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (grifos do autor).



    Sustenta que



    “a mera inadimplência não converte a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, mas só aquelas que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissa do Estado, o que no caso concreto haja vista que não há nenhuma evidência de Nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo beneficiário do ato e eventual conduta omissa ou comissiva deste Ente Público.”.



    Requer, assim, que



    “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020577-36.2020.5.04.0333, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, consigno que apesar de se ter indicado o juízo de primeiro grau como autoridade reclamada, entendo que se deve conhecer da reclamação a partir da análise do último ato decisório exarado no processo de referência.



    Assim, após consulta ao sistema eletrônico pela numeração única, verifico que o último ato decisório foi proferido pelo TRT4, o qual negou seguimento ao recurso de revista, tendo sido interposto agravo de instrumento, pendente de remessa ao TST .



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    No caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. Vide os fundamentos do acórdão reclamado:



    ‘É incontroverso que a reclamante foi contratada pela primeira ré, tendo prestado serviços em benefício do segundo demandado. A responsabilidade subsidiária decorre da aplicação da Súmula nº 331 do E. TST e, em relação ao caso em apreço, resta evidente a contratação de terceiros para a execução de serviços. 



    A mencionada súmula conta com a seguinte redação:



    [...]



    A responsabilidade subsidiária albergada pela citada Súmula nº 331, IV, do Egrégio TST atribui ao tomador de serviços o dever de cautela, no que diz respeito à contratação daqueles que irão lhe prestar serviços, sejam estes inerentes à sua atividade-meio ou fim. Ou seja, ao contratar o prestador, o tomador de serviços tem, como primeiro dever, a verificação da idoneidade patrimonial deste. 



    O prestador deve ser suficientemente capaz de assumir os encargos trabalhistas e tributários relativos aos seus empregados, sob pena de estes serem atribuídos ao tomador, por força da chamada culpa in eligendo.



     Afinal, em nome do princípio da tutela, não se pode admitir fique o empregado hipossuficiente sem a contraprestação de seu trabalho, quando o tomador de seus serviços (beneficiário direto destes) tem patrimônio suficiente para o cumprimento de tal obrigação e não foi diligente na escolha da empresa prestadora dos serviços (real empregadora). 



    A tomadora tem a obrigação de zelar pelo cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pelas empresas contratadas. Não cumprindo esta obrigação, a tomadora dos serviços incorre em culpa, sendo, portanto, responsável subsidiariamente pelos débitos trabalhistas.



     Ressalto que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas e vantagens devidas ao empregado pelo empregador e todos os ônus decorrentes da condenação judicial, inclusive multas normativas, nos termos da alínea VI da Súmula 331 do TST. Assim, reconhecida a responsabilidade subsidiária, a tomadora se obriga ao pagamento de todas as verbas devidas e não adimplidas pelo empregador. Essa responsabilidade decorre da culpa in vigilando e in elegendo, e não do mero inadimplemento de obrigações contraídas mediante contratos ou outros atos jurídicos. 



    O demandado reconhece a prestação de serviços em seu benefício de 26-10-2018 a 5-11-2019 e o período de vigência do contrato de trabalho da autora foi de 26-10-2018 a 6-11-2018. 



    Obviamente que a autora não foi deslocada a outro posto por um único dia e, ademais, é incontroverso que, mesmo após essa data, continuou a prestar serviços em benefício do reclamado, ainda que contratada por nova empresa. 



    Considero, portanto, o município responsável, subsidiariamente, durante todo o período de vigência contratual. 



    Pelo que evidencia a prova produzida, não houve adequada fiscalização quanto ao recolhimento do FGTS, quanto ao pagamento das parcelas rescisórias, bem como com relação à prática de assédio moral nas relações de trabalho. Assim, com fundamento nas alíneas V e VI da Súmula nº 331 do TST, condeno o segundo réu, subsidiariamente, ao cumprimento das obrigações eventualmente emergentes desta decisão, durante todo o período de vigência do contrato de trabalho da autora’ (edoc. 3, fls. 7-9)” 



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada relativamente ao Município de São Leopoldo, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    À Secretaria para que inclua o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região como autoridade reclamada.”



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente